Tribunal: TJES
Processo: 5002309-39.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002309-39.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIVALDO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1950232).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ZIVALDO DA SILVA
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que o valor cobrado pelo consumo está exorbitante;
e)
que faz jus ao deferimento do pedido de revisão de refaturamento;
f)
que a recorrida não comprovou nos autos que as cobranças eram regulares;
g)
que deve haver a correção e redução dos valores a partir do mês seguinte ao ajuizamento da demanda;
h)
que faz jus a restituição dos valores pagos indevidamente no total de R$112,40;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, porque comprovado nos autos pelos documentos acostados que a parte faz jus a dita benesse e porque está assistida pela Defensoria Pública.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, especialmente porque os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos a parte, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação da recorrida de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a cobrança pelo consumo de energia elétrica se comporta como exorbitante e, em caso positivo, se tal situação enseja na correção e redução das cobranças, bem como na restituição dos valores supostamente pagos de forma indevida.

Em que pese a alegação da recorrente de que os valores cobrados pela medição de são exorbitantes, tenho que a parte não se desincubiu do ônus de comprovar minimamente a alegada exorbitância das cobranças.

Isso porque, desde que a instalação foi ligada, ou seja, o fornecimento de energia elétrica restabelecido (07/2020), a média de cobrança das faturas do recorrente não é tão constante, variando de R$34,96 a R$101,45.

Ademais, não restou comprovado nos autos, qualquer elemento que indique que o faturamento do consumo está incorreto, pois nos casos em que há considerável discrepância, há uma grande disparidade entre os valores cobrados indevidamente e a média anual.

Tal situação pode ser observada quando há uma constância nas cobranças e, de forma abrupta, ocorre uma elevação aparentemente injustificável, situação esta que não foi identificada no caso em apreço.

Assim, ao revés do alegado pelo recorrente, tenho que as medições estão condizentes com o seu consumo, o que afasta qualquer ilegalidade praticada pela recorrida, pois como não há grande disparidade entre os valores cobrados, se observada a média anual, e também nenhuma elevação abrupta injustificável, tenho que a medição do consumo não está distante do consumo habitual do recorrente, o que afasta qualquer ilegalidade praticada pela recorrida.

Por fim, Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOR ADUZ EXORBITÂNCIA NAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DISPARIDADE OU AUMENTO ABRUPTO NAS COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.